Tribunal: TJPA
Processo: 0803762-53.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803762-53.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: RENAN ALVARO DOS SANTOS MOTA

APELANTE: MOISES BRAGANCA CORREA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS PROVAS DOS AUTOS. ANÁLISE DESCABIDA. MEIO DE IMPUGNAÇÃO QUE SE PRETA SOMENTE PARA SE AFASTAR CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante opôs os declaratórios porque entende que há contradição entre o acórdão embargado e as provas dos autos que não deixam dúvidas que agiu mediante coação moral irresistível.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A existência, ou não, da contradição entre o aresto embargado e as provas dos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O embargante afirma que há contradição entre o aresto impugnado e as provas dos autos porque estas não deixam dúvidas que agiu sob o manto da coação moral irresistível. Todavia, a contradição a ser alegada nos declaratórios é a que não permite entender com clareza o acórdão embargado, ou seja, a contradição interna, pois os limites da via impugnativa não permitem a análise da existência da contrariedade do decisum impugnado com as provas colhidas nos autos.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RENAN ÁLVARO DOS SANTOS MOTA
contra o acórdão n° 21254419, publicado no DJ de 08/08/2024, de minha relatoria.

O embargante sustenta que há contradição entre o aresto impugnado e as provas dos autos porque estas não deixam dúvidas que agiu sob o manto da coação moral irresistível.

Pede o acolhimento dos declaratórios para ser absolvido.

O custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade conheço dos declaratórios.

Com efeito, o embargante afirma que há contradição entre o aresto impugnado e as provas dos autos porque estas não deixam dúvidas que agiu sob o manto da coação moral irresistível.

Todavia, a contradição a ser alegada nos declaratórios é a que não permite entender com clareza o acórdão embargado, ou seja, a contradição interna. Como se observa, os limites dos embargos não permitem a análise da existência da contrariedade do decisum impugnado com as provas colhidas nos autos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025